Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRÊS FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A SER PAGO A CADA UM DOS AUTORES. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a obrigação alimentar do réu em favor de cada um dos autores no montante equivalente a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente. 1.1. Nesta via recursal, os autores requerem a reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados no patamar de 66% (sessenta e seis por cento) do salário-mínimo, sendo 23,30% (vinte e três vírgula trinta por cento) para cada autor, o que corresponderia ao pedido inicial de fixação dos alimentos em 40% dos rendimentos brutos do requerido caso recebesse R$2.000,00,
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento do pai em relação a seus três filhos. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. Nesse contexto, verifica-se que o valor de pensão almejado pelos autores na inicial (40% do rendimento bruto) mostra-se inviável diante da renda do réu. Contudo, tendo em vista que, em regra, os alimentos são fixados em um percentual entre 10% e 20% dos rendimentos para cada alimentando, mostra-se justa a fixação no patamar equivalente a 10% do salário-mínimo vigente, a ser pago a cada um dos filhos. 3.1. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos”. 2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como nos recursos do alimentante. 3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. (...)” (0734011-76.2022.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 02/02/2023). 3.2. Diante da peculiaridade do caso, e visando não onerar de forma excessiva o dever do alimentante, merece ser mantida a sentença que fixou em favor de cada um dos autores, o valor da pensão alimentícia em 10% do salário-mínimo vigente.
4. Recurso improvido.